Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-65.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS E ADJETIVOS A TERCEIROS EM MENSAGENS TROCADAS POR CASAL EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende indenização por danos morais pelos xingamentos dirigidos a ele pela parte ré em conversa com seu ex-companheiro, cunhado do autor. Em seu recurso a parte recorrente assevera que, diversamente do que se consignou na sentença guerreada, resta incontroverso nos autos que os xingamentos proferidos pela parte recorrida contra o recorrente acarretam lesão ao seu direito da personalidade. Aduz que a parte recorrida se excedeu, tecendo comentários que expôs a vida, a intimidade e a sua honra de forma vexatória e humilhante, restando caracterizados os danos morais a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e requer a manutenção do julgado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16832879). Contrarrazões apresentadas (ID 16832882).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora, ora recorrente, declarou que exerce atividade autônoma de motorista de aplicativo, com renda média mensal de R$ 1.200,00, juntando cópia de sua carteira de trabalho e de seus extratos bancários (ID 16832877 e 16832878), o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte ré, ora recorrente, tece alegações genéricas, não acrescendo aos autos qualquer documento que subsidie sua tese defensiva. Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de danos morais em razão de supostos xingamentos que teriam sido dirigidos à parte autora, ora recorrente.
V. O art. 5o, X, da Constituição da República dispõe que a honra e imagem das pessoas são invioláveis, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Da mesma forma, o art. 186 do Código Civil estabelece que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
VI. Foram acostados autos mais de 10 áudios de conversas entre a parte autora e seu ex-companheiro, pelos quais se vê os ânimos acirrados de um casal em fase de separação. Em alguns momentos, debate-se a criação do filho em comum e as relações deles com seus familiares, mostrando-se, a parte recorrida, por várias vezes, indignada com a forma em que o enlace se desfez. De fato, a recorrida se exalta por diversas vezes com o ex-companheiro e, pelos áudios de ID 16832840/16832843, passa a tecer comentários acerca do recorrente, tendo sua insurgência/indignação relacionadas ao envolvimento “desnecessário” da filha da parte recorrida na briga que envolve o ex-casal. Ao que tudo indica, o recorrente teria, intencionalmente, provocado em diversas situações a filha da recorrida, pela qual está pede ao seu ex-companheiro que converse com o recorrente para que ele cesse as intervenções, imputando-lhe o adjetivo de “moleque”, “meio homem”, etc.
VII. A par do exposto, entendo que não houve excesso da parte recorrida em suas falas dirigidas ao recorrente, tratando-se tão somente de expressão de sua indignação pelo comportamento beligerante deste com sua filha. É bom destacar que não restou demonstrado que a parte recorrida expôs o recorrente publicamente com os adjetivos proferidos, tratando-se de troca de mensagens e conversas tidas em âmbito particular e entre pessoas que litigam em processo de separação. Ademais, em que pese a discussão beligerante entre a parte recorrida e seu ex-companheiro possa ter levado à recorrida proferir palavras ofensivas contra o recorrido, entendo que estas não necessariamente promoveram um abalo psicológico tamanho passível de indenização, pois, como dito, eram resposta às provocações feitas pelo recorrente à filha da recorrida. Assim, ausente o ato ilícito, não há de se falar em indenização por dano moral, sendo a manutenção da sentença de improcedência medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.